Tribunal: TJBA
Processo: 0579612-19.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR07

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0579612-19.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: INDIANA VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
Matheus Moraes Sacramento

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO FISCAL. INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REJEIÇÃO. VEDAÇÃO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA EM CASO DE ALEGAÇÃO DE VALOR ELEVADO. TESE JURÍDICA FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO 1076. ARBITRAMENTO NO MÍNIMO LEGAL QUE ESTÁ DE ACORDO COM A PREVISÃO DO ART. 85, §§ 3º E 4º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Compulsando-se os autos, observa-se que a questão controvertida reside na discussão a respeito da proporcionalidade do percentual de honorários fixados em sentença que extingue o processo sem resolução do mérito.

2. Com relação ao arbitramento de honorários sucumbenciais, da leitura do art. 85, § 6º, do CPC que

a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, aplicando-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito
.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a extinção do processo sem resolução de mérito decorrente da perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação enseja a condenação em honorários sucumbenciais, em razão da incidência do princípio da causalidade (STJ - REsp: 1678132 MG 2017/0139641-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2017).

4. Quanto à alegação de exorbitância do valor de honorários, a leitura do art. 85, §8º, do CPC permite concluir que a fixação de honorários por apreciação equitativa somente é legalmente possível quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, disposição legal que repele textual e expressamente a argumentação defendida pelas partes recorrentes. Reforçando essa orientação,a tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1076, dispõe que “
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
”, bem assim que “
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
.

5. Partindo da tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1076 à luz do art. 85, §§ 3º e 4º, do CPC, é possível concluir que, diante da ausência de violação ao limite máximo de 10% (dez por cento) e considerando, ainda, a vedação à fixação da verba honorária por apreciação equitativa em caso de alegação de valor da causa elevado (Tema Repetitivo 1076), infere-se irretocável a Sentença vergastada, sobretudo porque deixou a parte recorrente de demonstrar concretamente em que medida o valor fixado seria desproporcional à luz dos demais requisitos previstos no art. 85, I, III e IV, do CPC, vale dizer, deixou a parte agravante de demonstrar a incompatibilidade do percentual fixado a título de honorários com o grau de zelo do profissional, com a natureza e a importância da causa e com o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, razão por que, em princípio, revela-se inviável, ao menos desamparada em concretos elementos de convicção, a sua pretensão de redução dos honorários fixados ao “
[...] valor fixo de R$ 3.000,00
” (ID n. 56396103, pág. 06).

6. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação
n. 0579612-19.2017.8.05.0001
, no qual figura como parte Apelante o
MUNICIPIO DE SALVADOR
e como parte Apelada
INDIANA VEICULOS LTDA e outro
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU

RELATOR